Tribunal: TJSP
Processo: 1001985-75.2018.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III E §1o, DO CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL REGULARMENTE REALIZADA – INÉRCIA CONFIGURADA – PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. O abandono da causa caracteriza-se pela inércia da parte autora em promover os atos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III E §1o, DO CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL REGULARMENTE REALIZADA – INÉRCIA CONFIGURADA – PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. O abandono da causa caracteriza-se pela inércia da parte autora em promover os atos processuais indispensáveis ao regular andamento do feito, autorizando a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III e §1o, do CPC.
2. A intimação pessoal da parte autora foi regularmente realizada, com comprovação nos autos, não havendo nulidade ou irregularidade no procedimento adotado pelo juízo de origem.
3. Possibilidade de extinção do feito por abandono, quando configurada a desídia da parte autora.

4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso de apelação desprovido.